Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. PARTILHA CASA. INDEVIDA. PARTILHA VEÍCULO. COMPRA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO VALORES. NÃO DEMONSTRADOS. RESSARCIMENTOS. AJUIZAMENTO AÇÃO COBRANÇA. NECESSÁRIO. COMPENSAÇÃO. PARCELAS FINANCIAMENTO PAGA POR UM DOS CÔNJUGES. DEVIDA. FIXAÇÃO ALIMENTOS. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não foi apresentado nenhum elemento que autorize a revogação da gratuidade de justiça concedida em primeira instância. Preliminar de revogação de gratuidade de justiça rejeitada.
2. No caso dos autos, não há que se falar em julgamento citra petita, já que, na inicial, a autora não requereu a partilha de um segundo imóvel, nem houve qualquer emenda da inicial nesse sentido. Preliminar de sentença citra petita rejeitada.
3. O regime de bens aplicável à união estável, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, é o da comunhão parcial, de forma que o patrimônio partilhável entre os companheiros é aquele adquirido onerosamente na constância da união estável.
4. “Conforme precedentes, o fato de o imóvel ser irregular e não ter registro no Cartório de Registro de Imóveis não constitui óbice à partilha dos direitos possessórios sobre o referido bem em ação de divórcio, tendo em vista que, apesar dos ex-cônjuges não possuírem a propriedade do bem, possuem a sua posse que detém expressão econômica, podendo, inclusive, vir a ser alienada posteriormente, ainda mais quando se considerar que o instrumento de cessão de direitos acostado aos autos comprova a aquisição onerosa dessa posse”. (Acórdão 1276196, 07045704620198070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4.1. No caso dos autos, a autora adquiriu cessão de direitos de imóvel irregular antes da união estável, sendo incabível entender que a aquisição só ocorreu com a doação pelo Poder Público, bem como incabível a partilha de bem adquirido antes da união estável.
5. O réu requereu a partilha de veículo de propriedade da autora, não requerendo que ela juntasse qualquer documento para comprovar data da compra, estando correta a sentença que entendeu pela ausência de comprovação de que o veículo foi adquirido no decorrer da união estável.
6. Não demonstrado que os bonecos foram adquiridos pelo réu antes ou durante a união estável, está correta a sentença que indeferiu o pedido de condenação da autora a devolver o valor dos bonecos.
7. Os valores relativos à manutenção da autora no plano de saúde e dos bens do apartamento devem ser cobrados por meio de Ação de Cobrança, sendo incabível sua inclusão na partilha.
8. As partes optaram por partilhar integralmente o apartamento, de forma que a dívida do financiamento também deve ser partilhada e, tendo o réu quitado parte do financiamento sozinho, deve a autora ressarci-lo quanto ao valor que lhe cabia.
9. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.950.953/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)
9.1. No caso em análise, restou demonstrado que a autora não tem necessidade de receber os alimentos, já que possui renda própria, suficiente para seu próprio sustento, sendo incabível a fixação de alimentos.
10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido. Sentença reformada em parte.